Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716995-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA BARROS AGRAVADO: L. E. B. D. M. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 192044642, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por L.E.B.M., deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à parte Ré/Agravante que continue a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor/Agravado na Clínica Espaço Alcançar. O Agravo de Instrumento foi instruído apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 58473343), faltando a respectiva guia. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, determinei à parte Agravante que juntasse a guia de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de deserção (ID 58515409). Em 11/5/24, o prazo decorreu sem que houvesse manifestação da Recorrente (ID 58995606). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator